Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-04.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002150-04.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KRM TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.295.361/0001-38 (APELANTE), AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA FILHO - CPF: 749.172.939-87 (ADVOGADO), BALTAZAR ROSA DOS SANTOS - CPF: 019.086.561-07 (APELANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR - CPF: 245.999.148-78 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES - CPF: 189.454.732-20 (APELADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR ROSA DOS SANTOS - CPF: 019.086.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE DA AUTORA – COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PENSÃO MENSAL VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SUBSTITUIÇÃO POR INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos.

Sendo reconhecida prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a esposa, pela perda do querido ente familiar.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que a quantia fixada comporta redução para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

É possível a substituição da constituição de capital por inclusão da parcela em folha de pagamento, quando verificada a notória capacidade econômica do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002150-04.2018.8.11.0040

APELANTE:

KRM TRANSPORTES LTDA

APELADO:

MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KRM TRANSPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1007621-48.2021.8.11.0055, ajuizada por
MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de
pensão mensal
no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente, com incidência do 13º salário devida até a data em que a vítima completaria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE e
R$100.000,00
(cem mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, nos termos da Sumula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, determinou que a requerida constitua capital, cuja renda assegure o cumprimento da obrigação, com fundamento no art. 533 do atual CPC, determinando a dedução de seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, pois pelo boletim de trânsito não é possível atribuir culpa a recorrente, pois o documento não demonstra a dinâmica do acidente e não esclarece de forma precisa qual a causa determinante para o sinistro.

Defende que a colisão pode ter ocorrido por frenagem brusca da vítima, falha mecânico, mal súbito, entre outros fatores.

Sustenta que segundo depoimento do motorista da empresa apelante, Sr. Baltazar, este relatou “
que a o trânsito no momento do acidente era lento, e estava congestionado, e que a motocicleta trafegava no meio da rodovia, entre as pistas, aguardando para realizar ultrapassagem, e que realizou uma frenagem brusca ao tentar retornar se desequilibrou e caiu da motocicleta, ocasionando o acidente
” (sic).

Afiança que era imprescindível a realização de perícia reproduzindo o acidente a fim de determinar qual o fator determinante do sinistro, e a versão do preposto da apelante.

Dessa forma, aponta que culpa da vítima configura uma excludente do nexo de causalidade, razão pela qual não há como imputar o dever de indenizar.

Alternativamente, pugna pela aplicação da teoria da culpa concorrente, pois não há nenhuma indicação que a colisão traseira se deu por culpa do preposto da apelante; que o termo final da pensão mensal seja estabelecido em 65 anos, levando em consideração julgados do STJ; a redução do dano moral de R$100.000,00 (cem mil reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, verbera acerca da desnecessidade de constituição de capital, haja vista que efetuou a contratação de seguro contra danos a terceiros a fim de não comprometer seu patrimônio com eventual condenação à reparação de danos, razão pela qual entende como medida viável a inclusão da Apelada em folha de pagamento após o trânsito em julgado da condenação. Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso (id. 165447036).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 165451309).

O preparo foi recolhido (Id. 165447037).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que conquanto a autora e a seguradora tenham entabulado acordo a respeito das verbas indenizatórias em que a empresa segurada/requerida foi condenada, e homologada pelo juízo na origem, necessária se faz a análise das razões recursais da requerida, haja vista que ela não subscreveu o pacto e intimada para manifestar acerca da desistência do recurso de apelação, requereu a sua análise.

Ultrapassada essa questão, constata-se que
MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES
ajuizou a
ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de
KRM TRANSPORTES LTDA, BALTAZAR ROSA DOS SANTOS
e
GENERALI BRASIL SEGUROS
, aduzindo que era convivente com o senhor FRANCISCO C.B. DE OLIVEIRA, o qual veio a óbito quando teve sua moto Yamaha/XTZ 125 E, placa QBL3454, atingida pelo caminhão marca Ford/Cargo 2843 AT, placas BAE5041, de propriedade da empresa K.R.M Transportes LTDA, na ocasião conduzido por Baltazar Rosa dos Santos, na BR 163, Km 874,0, no Município de Sinop-MT, conforme consta do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal.

Portanto, ao argumento de que a culpa pelo acidente foi única e exclusivamente de responsabilidade do segundo requerido, que na ocasião conduzia o veículo Ford/Cargo 2843 AT, cor branca, ano 2015, placas BAE5041, na condição de empregado da primeira requerida, requereu a condenação dos demandados ao pagamento da indenização pelos danos morais e materiais causados discriminados na petição inicial.

A requerida Generali Brasil Seguros S/A, em sua defesa, argumentou não ser possível negar a ocorrência da colisão, todavia, a parte autora não se desincumbiu dos ônus de demonstrar a culpa do condutor do veículo da ré KRM pelo acidente, devendo o pedido inicial ser julgamento improcedente.

Já a requerida KRM Transportes Ltda nega a culpa de seu motorista pelo sinistro que culminou com o óbito de Francisco Chagas Barreto de Oliveira, companheiro da autora.

Após regular processamento do feito, a magistrada de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar os demandados ao pagamento de
pensão mensal
no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente, com incidência do 13º salário devida até a data em que a vítima completaria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, devidamente atualizado e
R$100.000,00
(cem mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento, nos termos da Sumula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, determinou que a requerida constitua capital, cuja renda assegure o cumprimento da obrigação, com fundamento no art. 533 do atual CPC, determinando a dedução de seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imprudência ou negligência. Outrossim, necessário que entre o ato culposo praticado e o dano experimentado haja nexo de causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil brasileiro.

Assim, imperativa a análise do conjunto probatório contido nos autos, com a finalidade de se verificar quem deu causa ao evento danoso em discussão.

No que diz respeito à dinâmica do acidente, consta colacionado nos autos o Boletim de Ocorrência de Acidente de trânsito nº 83496616, a seguinte narrativa:

“Conforme averiguações realizadas no local, o
veículo V2
(Caminhão FORD/CARGO 2842 AT, placa BAE-5041, cor predominante BRANCA, conduzido por BALTAZAR ROSA DOS SANTOS, CPF 019.086.561-07),
trafegava no sentido crescente da rodovia quando colidiu na traseira de V1
(Moto YAMAHA/XTZ 125 E, placa QBL--3454, cor PRETA, conduzida por FRANCISCO CHAGAS BARRETO DE OLIVEIRA, CPF 794.497.191-87).
Logo após, V1, já em queda ao solo, se arrastou no sentido da faixa contrária, colidindo com V3
(Caminhão VW/24.280 CRM 6X2, placa EVU-6313, cor CINZA, conduzido por GILBERTO APARECIDO DIAS ROCHA, CPF 016.289.221-76) que seguia o fluxo normal da via (decrescente). O motorista de V1 veio a óbito. Foram realizados testes de etilômetro nos motoristas de V2 e V3, porém, ambos apresentaram resultados 0,00 mg/L. O veículo V2 foi liberado para seguir fluxo e V3 teve que ser guinchado para o município de Sinop/MT, ambos, após a análise da Perícia Judiciária (POLITEC). V1 foi guinchado para o posto da Polícia Rodoviária Federal do município de Nova Santa Helena - UOP 602 -, também após análise da POLITEC”
(id. 165451211)
.

Conforme se observa, as provas constantes nos autos demonstram com clareza que a culpa pelo acidente noticiado nos autos é, de fato, do motorista da ré/apelante.

Como visto, o motorista da requerida, Sr. Baltazar Rosa dos Santos (v2), colidiu na traseira da motocicleta, em que estava o companheiro da autora (V1), e que após colisão deslizou para o lado contrário da pista, sendo atingido pelo caminhão V3.

Há a presunção relativa,
juris tantum
, de que o responsável pelo acidente automobilístico é o condutor do veículo que colide com a traseira do veículo que está à sua frente.

Nesse aspecto, o art. 28 e 29, do Código de Trânsito Brasileiro é claro no sentido de que o motorista deve ter domínio de seu veículo, observando as regras de segurança e guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Veja-se:

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...);

II - o condutor deverá guardar
distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”;

Assim sendo, as alegações da apelante não permitem o afastamento da presunção de culpa em desfavor da autora ou de culpa concorrente.

Deve-se ressaltar que a referida presunção persiste mesmo quando o veículo imediatamente à frente está em movimento, locomovendo-se pela via, e vem a frear rapidamente, surpreendendo o condutor do automóvel que lhe segue.

Aliás, conforme argumentado nas razões recursais o tráfego era lento, pois estava congestionado, portanto, se tivesse guardado a distância recomendada, não teria colidido com o motoqueiro, companheiro da autora.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO TRASEIRA EM RODOVIA DURANTE ULTRAPASSAGEM
- CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Em rodovias, o motorista que segue atrás deve ter prudência e atenção frontal e lateral, guardar distância segura do veículo que está imediatamente à sua frente, além de se certificar de que este não tem a intenção de fazer ultrapassagem, para só então adentrar na contramão e iniciar a mesma manobra.
Portanto, a colisão traseira faz presumir a culpa exclusiva do réu pelo acidente, especialmente se a dinâmica dos fatos não é objeto de controvérsia
. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. (TJ-MT - AC: 10008031520188110046 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– LESÃO CORPORAL GRAVE -
COLISÃO NA TRASEIRA
–
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDO – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DO ACIDENTADO DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE SUA INVALIDEZ PERMANENTE – PENSÃO EM FAVOR DA ESPOSA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo, salvo robusta prova em sentido oposto, inexistente nos autos
.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva,
situações observadas no caso dos autos. O pensionamento decorrente de danos materiais é devido ao acidentado quando resta demonstrado que a invalidez definitiva da parte a impede de continuar exercendo a atividade laborativa que desenvolvia”. (TJ-MT - AC: 00006292420108110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2019)

Restam preenchidos, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, considerando a ocorrência do ato ilícito, do dano, o liame causal entre eles e, por fim, a culpa do agente (art. 186 do Código Civil).

Dessa forma, é incontestável que o
abalo moral
gerado pela morte precoce de um esposo produz uma dor imensurável, não sendo tarefa fácil a valoração indenizatória, eis que jamais poderá compensar a perda do ente querido.

Ademais, é assente que essas circunstâncias causaram um constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento e traduziu-se em dano moral, porque afetou a sua situação psicológica.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
ENTRE CAMINHÃO E PEDESTRE –
ÓBITO DO INFANTE
– REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA –
DANOS MORAIS INCONTROVERSOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS (LUCROS CESSANTES) – PENSÃO – SÚMULA 491 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DA SEGURADORA DENUNCIADA – RECONHECIMENTO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO. Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente.
Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais
, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado, nos termos da Súmula 491 do STF. Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ocorrendo erro material, seu saneamento é medida que se impõe”. (TJ-MT - AC: 00013403920068110049, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

No caso, o valor fixado deve guardar a proporção com a gravidade e consequências do ilícito praticado pelo funcionário da apelante. Isto porque, é irrefutável o elevado sofrimento suportado pela autora, já que perdeu prematuramente seu marido, em razão do acidente sofrido.

Portanto, à vista da capacidade econômica das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, além dos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, entendo que a
indenização fixada deve ser reduzida
para
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme os parâmetros deste Sodalício.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO
- RECURSO DA SEGURADORA (DENUNCIADA) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC/2015 - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO DA OUTRA RÉ - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO DE CUJUS DEMONSTRADA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS -
DANOS MORAIS - REDUÇÃO
- CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO E DA OUTRA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de desistência formulado antes do julgamento do Recurso deve ser acolhido, não havendo necessidade da anuência do outro litigante (art. 998 do CPC/2015). Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente. A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 anos.
Definida a reparação por danos morais em quantia excessiva, comporta redução
. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal. (TJ-MT - APL: 00030539720118110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/09/2018)

No que tange pagamento de
pensão mensal
, tratando-se de óbito do convivente da autora (id. 165451204 - Pág. 3 e 4), a dependência econômica é presumida, consoante precedente:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PROCESSUAL –
PENSIONAMENTO MENSAL
PARA FILHOS E
VIÚVA
–
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA PRESUMIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade de sentença quando inexistir a demonstração de prejuízo no curso do processo. Comprovado nos autos o ato ilícito referente à colisão causada pelo caminhão em acidente de trânsito, bem como o dano que resultou no evento morte da vítima, demonstrado assim o nexo de causalidade entre a ação do condutor do caminhão e a consequência fatal, inequívoco a responsabilidade civil e o dever indenizatório. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A

pensão mensal é devida à esposa e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, pois inequívoco que o de cujus exercia a atividade profissional de advogado, inclusive o evento morte ocorreu durante viagem a trabalho, sendo presumida a dependência econômica em relação aos filhos e à viúva.
”

(TJ-MT 00010982620148110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Ademais, é perfeitamente possível a cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais.

Entretanto, a jurisprudência tem-se manifestado favorável a fixação de pensão mensal em 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pelo “de cujus”, até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito (07/09/2016 – id. 165451207), que segundo a tabela do IBGE, que em 2016 era de 75 (setenta e cinco) anos.

Portanto, não deve prevalecer a irresignação para que o pensionamento seja até a autora completar 65 anos de idade.

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO INDEVIDA – MORTE DA VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – BENS PESSOAIS - NÃO COMPROVADOS - LUCROS CESSANTES -
PENSIONAMENTO DEVIDO – EXCLUSÃO VERBAS ESPORÁDICAS - FIXADO 2/3 DOS RENDIMENTOS ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 70 ANOS -
EXPECTATIVA DE VIDA DO DE CUJUS
- CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - DANO MORAL –EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA FIXADA NOS LIMITES DA APÓLICE – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO AUTORAL DESPROVIDO.

Evidenciado pelo contexto fático-probatório que o veículo conduzido pelo marido e genitor das autoras, trafegava regularmente na sua pista de rodagem quando colidiu com a traseira do caminhão, que ao tentar fazer a conversão para esquerda, não procedeu a manobra regularmente, pois, sequer adentrou ao acostamento a fim de resguardar a sua segurança e dos demais motoristas, realizando a manobra de mudança de direção apenas com a indicação da seta, sem adentrar ao bordo da pista, o que acarretou a colisão, causando a morte da vítima, é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (conversão direcional indevida) e o dano (morte da vítima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

“
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp 1795855/RS).

Devem ser excluídos da pensão mensal valores esporádicos relativos a serviços sem vinculo de emprego, a titulo eventual, de caráter transitório e não permanente. Tais verbas não compõe a remuneração do falecido, até porque este não recolhia quaisquer encargos legais sobre tais serviços.

Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do cônjuge e genitor.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Recurso dos requeridos parcialmente provido. Recurso autoral e da seguradora desprovidos.”
(N.U 0044941-46.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

No que concerne à
constituição de capital
, nota-se que o magistrado “a quo” argumentou “
Por fim, com fundamento no art. 533 do atual CPC, determino à ré que constituam capital cuja renda assegure o cumprimento da obrigação, observando-se o disposto no §1º do referido dispositivo legal, o qual perdurará até finda a obrigação
” (sic).

O citado dispositivo diz:

“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.

§ 1º O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial,
será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação
”.

Em contrapartida, a apelante almeja a aplicação do §2º do mesmo dispositivo, que preconiza:

“§ 2º O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz”.

Registro, de início, que a formação de capital é medida assecuratória do resultado útil de cumprimento da obrigação.

Nota-se que no presente caso, a apelante realizou contratação de seguro contra danos a terceiros a fim de não comprometer seu patrimônio com eventual condenação à reparação de danos.

Ademais, a empresa é sólida, pois atuante há muitos anos no transporte de cargas, portanto, possui condições de adimplir a obrigação sem a necessidade de constituição de capital para tanto.

É claro também que, no atual contexto econômico do país, pode a empresa sofrer um inesperado revés financeiro, mas nada impede que a parte autora, tendo em vista eventuais alterações nas condições financeiras da demandada/apelante, requeira novamente a constituição de capital garantidor, razão pela qual entendo que a constituição de capital, neste momento, revela-se desnecessária, podendo ser autorizado a forma como postulada no §2º do art. 533 do CPC.

É o entendimento já perfilhado neste Eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA – EXEGESE DO ARTIGO 273 DO CPC -
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A constituição do capital encontra-se, pois, submetida ao poder discricionário do juiz que, sopesando as peculiaridades do caso concreto, conclui, ou não, pela necessidade de tal providência. Presentes os requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil,
surge a possibilidade de constituir capital para assegurar o pagamento de futura indenização, que poderá ser determinado ou mesmo revogado, a qualquer tempo pelo juízo a quo, por se tratar de medida assecuratória
” (TJ-MT - AI: 00385708720148110000 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 24/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/03/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reduzir o dano moral para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e autorizar a substituição da constituição de capital pela inclusão da autora em folha de pagamento, no que tange a pensão mensal.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023